Tribunal: STJ
Processo: 5016425-81.2024.8.08.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
EDcl no AgRg nos EDcl no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 221781 - ES
(2025/0315981-8)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
EMBARGANTE
: EDINALDO LIMA ALMEIDA
ADVOGADOS
: GILBERTO SIMÕES PASSOS - ES006754
WILLIANS FERNANDES SOUSA - ES014608
ALESSANDRO SILVA LEITE JUNIOR - ES019147
LUANA URSULA FAZOLO FRANZOTTI - ES039291
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURO ORDINÁRIO EM HABEAS
. OMISSÕES INEXISTENTES. INTENTO DE EXAME DO
CORPUS
PRÓPRIO MÉRITO DO RECURSO ORDINÁRIO. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Nos termos do
do Código de Processo Penal, os embargos de
art. 619
declaração destinam-se a suprir omissão, contradição, ambiguidade ou
obscuridade existente no julgado. Não se prestam, portanto, para a revisão
do que foi decidido, no caso de mero inconformismo da parte.
2. No caso, as razões veiculadas nos embargos de declaração revelam, em
verdade, o inconformismo da parte com o julgamento da causa, legítimo,
mas impróprio na espécie recursal.
3. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de
26/02/2026
04/03/2026,
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis
Júnior e Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília,
.
05 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54714106 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 05/03/2026 19:16:34
Publicação no DJEN/CNJ de 10/03/2026. Código de Controle do Documento: b07cf786-bc82-4970-b62d-3fb9cbc4b92b

​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA54714106 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 05/03/2026 19:16:34
Publicação no DJEN/CNJ de 10/03/2026. Código de Controle do Documento: b07cf786-bc82-4970-b62d-3fb9cbc4b92b

EDcl no AgRg nos EDcl no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 221781 - ES
(2025/0315981-8)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
EMBARGANTE
: EDINALDO LIMA ALMEIDA
ADVOGADOS
: GILBERTO SIMÕES PASSOS - ES006754
WILLIANS FERNANDES SOUSA - ES014608
ALESSANDRO SILVA LEITE JUNIOR - ES019147
LUANA URSULA FAZOLO FRANZOTTI - ES039291
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURO ORDINÁRIO EM HABEAS
. OMISSÕES INEXISTENTES. INTENTO DE EXAME DO
CORPUS
PRÓPRIO MÉRITO DO RECURSO ORDINÁRIO. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Nos termos do
do Código de Processo Penal, os embargos de
art. 619
declaração destinam-se a suprir omissão, contradição, ambiguidade ou
obscuridade existente no julgado. Não se prestam, portanto, para a revisão
do que foi decidido, no caso de mero inconformismo da parte.
2. No caso, as razões veiculadas nos embargos de declaração revelam, em
verdade, o inconformismo da parte com o julgamento da causa, legítimo,
mas impróprio na espécie recursal.
3. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de embargos de declaração opostos por EDINALDO LIMA

ALMEIDA contra acórdão oriundo da Sexta Turma desta Corte, de minha relatoria,
assim ementado (e-STJ fl.
):
2.052/2.053

Documento eletrônico VDA54436578 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 24/02/2026 19:35:57
Código de Controle do Documento: eb524e48-32a7-4f03-abad-69d618584d3f

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
RECURSO
EM
.
TRÁFICO
DE
DROGAS.

HABEAS
CORPUS
ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. LIMINAR CONCEDIDA PELO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA.
PERDA DO OBJETO DO
ORIGINÁRIO. NÃO OCORRÊNCIA.
WRIT
POSSIBILIDADE DE ANÁLISE DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Nos termos da orientação desta Casa, não há falar em perda de objeto do
quando a revogação da prisão é posterior à concessão da
habeas corpus
liminar, uma vez que o
mantém sua utilidade, servindo para confirmar a
writ
legalidade e os fundamentos da decisão emergencial já implementada (HC
relator o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
482.285/PR,
DJe
.
4/4/2019)
2. Agravo regimental desprovido.

Alega o embargante a existência de
no julgado, argumentando que
omissão
"o acórdão não enfrentou questões processuais essenciais suscitadas pelo
embargante, particularmente aquelas relativas: (a) à definição expressa acerca do
prosseguimento ou não do Recurso Ordinário em Habeas Corpus; (b) à repercussão
jurídica do relaxamento da prisão motivado por descumprimento de acórdão do
Tribunal de Justiça; e (c) ao risco concreto de nova decretação de prisão fundada na
" (e-STJ fl. 2.069).
mesma decisão impugnada
Diante dessas considerações, pede (e-STJ fls.
):
2.078/2.079

Preliminarmente, seja declarada a nulidade da decisão (e- STJ Fl.1963/1965
) que julgou prejudicado o Recurso Ordinário Constitucional Interposto com
base no
XI, do Regimento Interno da Corte, bem como todos os atos
art. 34,
processuais subsequentes, para o Recurso seja conhecido, com integral
apreciação do mérito, sob pena de violação ao Princípio da Inafastabilidade
do Judiciário (art. 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal).
E no mérito, a Embargante requer que esse ilustre julgador conheça dos
presentes Embargos, interrompendo o prazo para interposição de outros
recursos, que deverão ser providos, para que sejam sanadas as omissões e
contradições do julgado apontadas, bem como sejam enfrentados os pontos
expressamente apontados pela ora embargante a apelação epigrafada,
complementando a prestação jurisdicional na forma requerida. E ao final,
para que seja atribuído, se for o caso, efeito modificativo ao Julgado,
conforme autoriza a moderna jurisprudência, já que a complementação do
pronunciamento jurisdicional poderá importar na alteração da decisão
reconhecendo o interesse processual do recorrente, determinando o regular
prosseguimento do Recurso Ordinário Constitucional, com integral
apreciação do objeto do recurso interposto, com apreciação de mérito, a fim
de que seja reconhecida a ilegalidade do decreto de prisão preventiva, em
flagrante inobservâcia dos requisitos artigo 312 do CPP (fumus comissi
delicti e periculum libertatis), bem como diante da ausência fundamentação
da decisão relativa a contemporaneidade da medida.
Documento eletrônico VDA54436578 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 24/02/2026 19:35:57
Código de Controle do Documento: eb524e48-32a7-4f03-abad-69d618584d3f

Supletivamente, acaso mantida a decisão (e-STJ
) que julgou
Fl.1963/1965
prejudicado o Recurso Ordinário Constitucional Interposto com base no
XI, do Regimento Interno da Corte a requer seja aclarado o julgado
art. 34,
para declarar a impossibilidade expedição de mandado de prisão contra o
com base em decisões pretéritas da autoridade coatora
paciente/recorrente

É, em síntese, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Não vislumbro o vício apontado.
Nos termos do
do Código de Processo Penal, os embargos de
art. 619
declaração destinam-se a suprir omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade
existente no julgado. Não se prestam, portanto, para a revisão do que foi decidido, no
caso de mero inconformismo da parte.
O acórdão embargado foi claro ao concluir que, nos termos do entendimento
desta Casa, não há falar em perda de objeto do
quando a revogação da
habeas corpus
prisão é posterior à concessão da liminar, uma vez que o
mantém sua utilidade,
writ

servindo para confirmar a legalidade e os fundamentos da decisão emergencial já
implementada. Nesse sentido, rememorei o entendimento do Superior Tribunal de
Justiça firmado no sentido de que: "A revogação da prisão preventiva, pelo juízo a quo,
após a concessão da liminar pelo Tribunal, não enseja perda do objeto do habeas
" (HC
relator o
corpus, devendo ser analisado o mérito da impetração.
482.285/PR,
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe
)
4/4/2019.
Ainda: "Não há falar em perda de objeto do habeas corpus quando a
revogação da prisão preventiva se deu após o deferimento da liminar, pois a medida
" (HC
relator o Ministro João
liminar produziu efeitos jurídicos concretos.
659.925/SP,
Otávio de Noronha, Quinta Turma, DJe
)
16/12/2021.
Assim, não vislumbro nenhuma situação que dê amparo ao recurso
integrativo, porquanto as razões veiculadas nos embargos de declaração revelam, em
verdade, o inconformismo da parte com o julgamento da causa, legítimo, mas
impróprio na espécie recursal.
Logo, não padece o acórdão embargado de nenhum vício.
À vista do exposto,
.
rejeito os presentes embargos de declaração
É como voto.
Documento eletrônico VDA54436578 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 24/02/2026 19:35:57
Código de Controle do Documento: eb524e48-32a7-4f03-abad-69d618584d3f

Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA54436578 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 24/02/2026 19:35:57
Código de Controle do Documento: eb524e48-32a7-4f03-abad-69d618584d3f

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
EDcl no AgRg nos EDcl no RHC 221.781 / ES
Número Registro: 2025/0315981-8
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00001266720228080006
00011512820228080035
11512820228080035
1266720228080006
20210060894 20220004161850 50164258120248080000
Sessão Virtual de
a
26/02/2026
04/03/2026
Relator dos EDcl no AgRg nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. CARLOS FREDERICO SANTOS

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : EDINALDO LIMA ALMEIDA
ADVOGADOS
: GILBERTO SIMÕES PASSOS - ES006754
WILLIANS FERNANDES SOUSA - ES014608
ALESSANDRO SILVA LEITE JUNIOR - ES019147
LUANA URSULA FAZOLO FRANZOTTI - ES039291
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
CORRÉU
: TIAGO CANDIDO VIANA
CORRÉU
: DIEGO XADAI PONCIANO BUENO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Documento eletrônico VDA54686655 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 01:01:27
Código de Controle do Documento: 348ce0d0-2c63-49ad-a98b-e9fcfe68acee

EMBARGANTE : EDINALDO LIMA ALMEIDA
ADVOGADOS
: GILBERTO SIMÕES PASSOS - ES006754
WILLIANS FERNANDES SOUSA - ES014608
ALESSANDRO SILVA LEITE JUNIOR - ES019147
LUANA URSULA FAZOLO FRANZOTTI - ES039291
EMBARGADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 26/02/2026
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
04/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e
Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Carlos Pires Brandão.

Brasília, 04 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54686655 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 01:01:27
Código de Controle do Documento: 348ce0d0-2c63-49ad-a98b-e9fcfe68acee